Tribunal: TJSP
Processo: 1028469-22.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Inah de Lemos e Silva Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
INÉPCIA DA APELAÇÃO. Apelação que atacou os fundamentos da sentença, com expresso pedido de reforma. Observância ao disposto no art. 1.010, I a III, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos legais. Preliminar afastada. APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Cédula de crédito bancário. Juros remuneratórios. Capitalização. Legalidade. Súmula no 541 do c. Superior

Ementa:

INÉPCIA DA APELAÇÃO. Apelação que atacou os fundamentos da sentença, com expresso pedido de reforma. Observância ao disposto no art. 1.010, I a III, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos legais. Preliminar afastada. APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Cédula de crédito bancário. Juros remuneratórios. Capitalização. Legalidade. Súmula no 541 do c. Superior Tribunal de Justiça. Previsão contratual. Taxa de juros praticada acima da média de mercado que, por si só, não implica abusividade. Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido, com observação.